Tribunal: TJPA
Processo: 0004408-41.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004408-41.2019.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004408-41.2019.8.14.0054

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA

APELADO/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
RECURSO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÚLTIMO DESCONTO. MÉRITO. TESE DE REGULARIDADE DO CONTRATO. FALTA DE PROVA ACERCA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO AO CONSUMIDOR. PROVA IMPRESCINDÍVEL. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO
MATERIAL DEVIDA
. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR
. TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
DA INDENIZAÇÃO MORAL. SÚMULA 54 DO STJ.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Tratando-se de ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado, sabe-se, inclusive mediante dominante entendimento do presente TJPA, que a mera juntada do contrato de empréstimo não comprova a regularidade da contratação, fazendo-se necessária prova da disponibilização do empréstimo ao consumidor;

II – Ante a ausência da prova da correta disponibilização do valor do empréstimo ao consumidor, forçoso o reconhecimento da inexistência da contratação;

III
– Dano moral existente, vide dilapidação do patrimônio e de verbas de benefício previdenciário;

I
V – Dano moral estipulado em valor acima da média razoável alcançada pela jurisprudência do presente TJPA, fazendo-se necessária a redução da indenização, inclusive em atenção a extensão do dano suportado;

V – RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PROVIDO O APRESENTADO PELO CONSUMIDOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004408-41.2019.8.14.0054

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA

APELADO/APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se
de Apelações Cíveis interpostas por
RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA
e
BANCO VOTORANTIM S.A

contra sentença proferida pelo

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais
.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora é beneficiária da previdência social e que possui conta de recebimento de benefício na instituição financeira demandada; 2) que a requerida passou a cobrar mensalmente junto a sua conta valores relativos a transação de
três
empréstimo
s
consignado
s
; 3) que jamais contratou o referido
s
empréstimo
s
; 4) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer contratação que permita a cobrança; 4) desse modo, pleiteou a restituição material pelo dobro do valor até então descontado e pelo dano moral suportado.

Após atos processuais, cumpre desde já relatar, o autor reconheceu dois dos empréstimos que antes julgava desconhecer, mantendo a afirmação de desconhecer a origem do empréstimo de nº
2349711889.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID.
23084766
), onde sustentou: 1) preliminarmente,
inépcia da inicial
; 2) no mérito, requereu a improcedência do pedido, alegando, em síntese, inexistência de ato ilícito e legalidade da cobrança.

Prolatada sentença (ID.
23084804
), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demandada não teria demonstrado a legalidade da contratação,
dado que não teria demonstrado a disponibilização do empréstimo ao consumidor,
motivo pelo
qual declarou a inexistência do pacto entre as partes e a ilicitude da cobrança da tarifa. Por isso, condenou a instituição financeira a restituição
material de R$ 5.559,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais)
, bem como pagamento de indenização moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

APELAÇÃO apresentada
por BANCO VOTORANTIM S.A
(ID.
23084807
), onde sustenta que a sentença merece total reforma. Nesse sentido, alega que: 1) se encontra prescrita a pretensão autoral;
2
) regularidade da cobrança, vide prévio pacto firmado entre as partes
e disponibilização do empréstimo ao consumidor através de
transferência

em conta;

3
) inexistência de prova do dano moral; 5) ou necessidade de redução da indenização moral.

APELAÇÃO apresentada pelo
consumidor
(ID. 21495723), onde afirma que a sentença merece ser parcialmente reformada para que a atualização monetária da condenação incida desde evento danoso, bem como que os juros moratórios incidam desde o efetivo prejuízo.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004408-41.2019.8.14.0054

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA

APELADO/APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltou-se os apelantes contra sentença que declarou parcialmente procedente os pedidos autorais e determinou a restituição do valor cobrado a título de parcelas de empréstimo consignado, bem como ao pagamento de indenização moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse caminho, percebe-se que ambos os recursos acabam por questionar a integralidade da sentença de piso. Por isso, analisar-se-á primeiramente o recurso apresentado pela instituição financeira apelante.

RECURSO APRESENTADO POR
BANCO VOTORANTIM S.A.

Primeiramente, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente. Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Então, percebe-se que a análise recursal deve seguir o seguinte roteiro: 1) examinar se há preliminar que afaste a análise do mérito da demanda; 2) observar se a instituição financeira apresenta documento que comprove a legitimidade da cobrança;
3
) caso seja aferido pela inexistência do pacto,

se é reconhecível o dano moral alegadamente suportado.

De antemão, nota-se que a sentença não merece retoque quanto o afastamento das teses preliminares de defesa, as quais arguiram pela existência de prescrição do direito da parte autora. Explico:

Em análise a argumentação, observa-se que a tese recursal circunda em defender que o termo inicial da contagem do prazo prescricional contaria ou do primeiro desconto ou de cada desconto relativo ao contrato impugnado. Entretanto, e aqui seguindo um entendimento jurisprudencial consolidado, considera-se que tal termo inicial se contabiliza na data da última cobrança indevida, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito. É o que a jurisprudência pátria tem aplicado em casos análogos, vide que, diante da particularidade do caso de declaração de inexistência de uma contratação, o prazo prescricional não poderia se iniciar em data em que não resta inequívoca a ciência do dano.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.423.670/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019,
DJe
de 2/8/2019).

Superada a questão preliminar, vejamos então as teses de mérito do apelo.

De plano, em análise aos documentos juntados pela instituição financeira (ID.

23084765
), percebe-se que a instituição financeira somente apresentou cópia do termo contratual impugnado, deixando de apresentar qualquer outro documento que demonstrasse a cessão do empréstimo
ainda debatido
e o recebimento deste pelo consumidor.
Nesse contexto, nota-se que o banco apenas juntou comprovante de TED relativos aos empréstimos que doravante o autor reconheceu ter realizado.
Conforme a isso, sabe-se, inclusive, pela cediça jurisprudência deste presente TJPA, que em casos análogos se faz necessário a comprovação da cessão do empréstimo ao consumidor, dado que somente tal prova poderia afastar de uma maneira mais segura a hipótese de fraude contratual.

Vejamos, portanto, a referida jurisprudência do presente TJPA, a qual compreende que a legalidade da contratação somente se faz comprovável mediante prova da disponibilização do empréstimo.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação contratual e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora alegou que o empréstimo consignado foi realizado sem o seu consentimento, solicitando a nulidade do contrato e as indenizações decorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a possível existência de aceitação tácita por parte da autora, que alega desconhecimento do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se nos autos que o banco apelante apresentou prova documental de que o valor de R$ 1.369,86, referente ao contrato impugnado, foi depositado na conta da autora, coincidindo com o montante do empréstimo. 4. A ausência de contestação específica quanto à titularidade da conta bancária onde ocorreu o depósito, bem como o uso dos valores recebidos, indicam aceitação tácita do contrato pela autora, tornando verossímil a relação contratual estabelecida. 5. O banco cumpriu o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovando a transferência do valor e apresentando o contrato firmado, restando à autora demonstrar eventual falsidade, o que não ocorreu. 6. Diante das evidências apresentadas pelo requerido, não se justifica a declaração de inexistência da dívida e a restituição em dobro dos valores descontados, sendo plausível a contratação tácita do empréstimo consignado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e provida, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais da autora. "Tese de julgamento: 1. A aceitação tácita da relação contratual e o recebimento dos valores transferidos em conta bancária do beneficiário são suficientes para validar a contratação de empréstimo consignado, afastando a declaração de inexistência da dívida". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800121-35.2021.8.14.0085 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/
2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. recurso conhecido e
desPROVIDO
à unanimidade. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação da comprovação de depósito do valor contratado em conta corrente de titularidade do demandante, sem a devolução do valor pelo requerente. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800426-72.2020.8.14.0014 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/
2024 )

Desse modo, restando ausente a prova da disponibilização do empréstimo, inequívoco a inexistência do débito impugnado.
Logo, latente a responsabilidade da instituição financeira em devolver os valores que foram descontados a título de empréstimo não comprovado.

F
undamental
ainda
observar que o caso comporta a aplicação da Súmula 478 do STJ, a qual prevê que ‘
’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’
. Por esse motivo e por ter aplicação vinculante ao juízo, não há como prosperar a tese de defesa que aduz que a instituição financeira não merece ser responsabilizada moralmente por fato empreendido por terceiro.

Por esse caminho,
e estando constituída a
responsabilidade objetiva da parte, deve-se unicamente observar
, então,
se existiu ou inexistiu dano a personalidade da recorrente.

Notoriamente, conforme entende a cediça jurisprudência pátria, natural reconhecer em casos análogos que os descontos indevidos realizados diretamente em folha de pagamento de beneficiário da previdência social induzem em certo prejuízo a sua personalidade, face a dilapidação reconhecidamente ilegítima nos vencimentos substanciais de um consumidor aposentado. Reconhece-se, portanto, na especificidade do caso, o dano moral in
re

ipsa
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Feita as precedentes considerações, e ainda considerado o reconhecimento do dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

[...] a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (
AgInt
no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do quantum referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUATUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO PROVIDO. .(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida de consumidor em órgãos de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o lesado e desestimular a prática da conduta ilícita
".(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004905-61.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado; II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento; III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade; IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/
2023 )

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REQUERENTE QUE
FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A
INEXISTENCIA DO
EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

Desse modo, e examinando a extensão do dano e dos descontos realizados injustificadamente, examina-se que o quantum indenizatório merece ser minorado para o importe de R$ 3
.000,00 (três
mil reais).

Desse modo, passo à análise do recurso apresentado pelo outrora autor.

RECURSO APRESENTADO POR
RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA

Quanto a aplicação de juros moratórios e correção monetária devidos as indenizações, nota-se que a sentença merece reforma, vide que,
uma vez dada a relação extracontratual entre as partes (vide que fora declarado a existência da relação),
os juros de mora da indenização moral devem ser
contabilizados
do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

DIPOSITIVO

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os recursos apresentados e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apresentado pela instituição financeira, apenas para reduzir o valor da indenização moral para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Não obstante,
DOU
PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo consumidor,
visto que os juros de mora da indenização moral devem ser contabilizados do evento danoso.

Ante a diminuta reforma da sentença em favor da parte sucumbente, mantenho os ônus de sucumbências fixados pelo juízo de piso.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025